Tribunal: TJDFT
Processo: 0750279-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILA LUANA DIAS e LARISSA RAMOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a observância do regime de precatórios em cumprimento de sentença requerido em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na origem, processa-se cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios. Intimada a pagar, a TERRACAP depositou o valor que entende devido e impugnou o cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução. As credoras requereram o levantamento da parcela incontroversa depositada. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo concluiu que, por se tratar de empresa pública integrante da Administração Indireta e que presta serviços públicos de natureza não concorrencial, a execução movida em desfavor da TERRACAP se sujeita ao regime de precatórios. Nas razões recursais, as agravantes sustentaram a não submissão da empresa pública ao regime próprio da Fazenda Pública e colacionaram jurisprudência que entendem dar suporte à sua tese. Requereram a antecipação da tutela recursal para “reformar a decisão proferida no r. juízo a quo e conceder a imediata liberação dos valores incontroversos já depositados nos autos, com a consequente expedição de alvará de levantamento”. Preparo regular sob ID 53776635. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em primeiro lugar, observo que o cumprimento de sentença proposto por MARIA EVANILDA PIMENTA DE SOUZA se refere, na verdade, aos honorários de sucumbência devidos às causídicas. Assim sendo, proceda-se à exclusão da parte do polo ativo do presente cumprimento e proceda-se à inclusão de LUDMILA LUANA DIAS e LARISSA RAMOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA. Analiso os embargos de declaração opostos pelas exequentes em face da decisão de ID 174483248. Sustentam, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição, porquanto deixou de observar que a TERRACAP, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e integrante da Administração Indireta, não se encontra acobertada pelos privilégios inerentes à Fazenda Pública, devendo ser afastado o benefício de pagamento por precatório. A TERRACAP deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações das embargantes, porquanto os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (artigo 100 da Constituição Federal de 1988) para a satisfação e seus débitos. A TERRACAP executa atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal em regime não concorrencial e sem o intuito primário de lucro. Assim, assegura-se a execução pelo rito do precatório. Assim, as alegações das embargantes não se enquadram no comando estabelecido no artigo 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Em atenção ao princípio da economia processual e da celeridade, passo a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela TERRACAP. A referida empresa apontou excesso de execução e realizou o depósito do valor que entende como devido - R$ 11.503,12 (onze mil, quinhentos e três reais e doze centavos). As exequentes, em réplica, requereram a confirmação do valor apresentado na inicial e a emissão de alvará do valor parcial depositado pela TERRACAP. Diante da controvérsia entre as partes, determino, preclusa esta decisão, a remessa dos autos à d. Contadoria para apuração do montante devido a título de honorários de sucumbência fixados na decisão de ID 155636949. Deixo registrado que, conforme Súmula do STJ, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deverá incidir a partir do respectivo ajuizamento e os juros de mora a partir da data da intimação no cumprimento de sentença. Deixo de determinar a expedição de alvará para levantamento da parcela incontroversa, uma vez que o entendimento deste Juízo é no sentido de que deve ser observado o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Assim sendo, o levantamento de valores pelas exequentes representaria inobservância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios para pagamento. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito das agravantes não terem demonstrado em que reside o receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, é certo que o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, veda a concessão de tutela provisória de caráter satisfativo e irreversível. Essa é precisamente a hipótese dos autos, uma vez que, autorizado o levantamento do depósito pelas recorrentes, se esgotará o objeto do recurso, tendo a tutela pretendida nítida natureza satisfativa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator